Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705357-42.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A EMBARGADO: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL SANTA HELENA S/A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 50791775, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela parte embargada, reformando parcialmente a r. sentença vergastada, apenas, para condenar a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 51171753, sustenta que estariam configuradas obscuridade e omissão no v. acórdão recorrido, argumentando, em síntese, que o v. decisum objurgado contrariou as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1076. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o nosocômio embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 16:40:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora